Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. VIOLAÇÃO DO CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O EFETIVO CAUSADOR DO DANO. COBRANÇA EFETUADA EM FACE DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO MOMENTO DA CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. DECISÃO JUDICIAL QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA PELAS MULTAS E ENCARGOS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO. COBRANÇAS EM VALORES SUPERIORES AO DEVIDO. FATOS QUE NÃO SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar inexistente a cobrança no valor de R$ 1.326,60. Em seu recurso, alega que durante a vigência do contrato de locação realizou a mudança do apartamento alugado anteriormente (número 101) para o imóvel número 301. Contudo, quando do encerramento do contrato, alega que foi surpreendida pela cobrança total de R$ 1.539,40 decorrente de débitos anteriores ao contrato firmado. Aduz que não conseguir sanar o problema, mesmo após dialogar com as duas requeridas, as quais atuaram de forma arbitrária, irresponsável, injusta e negligente. Defende que o débito não pode acompanhar o imóvel, sendo que a cobrança indevida decorrente de serviços utilizados por terceiros é ilegal. Pugna, pois, pela reforma da sentença para que as requeridas sejam condenadas ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 13016630). Contrarrazões apresentadas (ID 13016632 e 13016639).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte ré limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica da autora, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. Por tais razões, e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se as preliminares de deserção e de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. No caso, cabe esclarecer que em junho de 2018 a parte autora realizou a troca do imóvel alugado, deixando o apartamento 101 (tendo realizado a comunicação de extinção do contrato para a CAESB em 25.06.2018) e ingressado na unidade 301 (tendo realizado a alteração do cadastro no dia 15.06.2018). Ocorre que em outubro de 2016 foi aberta uma ordem de serviço para corte do abastecimento de água do apartamento 301 (ID 13016609, pág. 24), sendo que a autora ingressou naquela unidade em junho de 2018, mas não solicitou a reativação do abastecimento (conforme demonstrando no documento ID 13016609, pág. 11). De todo modo, em 10 de julho de 2018, a CAESB compareceu no imóvel com o intuito de promover a religação, oportunidade em que efetuou a leitura do hidrômetro, (ID 13016609, pág. 24), e identificou a existência de “violação do corte”, uma vez que estava ocorrendo o abastecimento de água na unidade sem a sua ciência. Em consequência, foi efetivada a cobrança em face da autora pelo consumo identificado a partir do período iniciado em março de 2018, além da aplicação de multas e demais encargos pela violação.
V. Em um primeiro momento, não se pode atestar nenhuma conduta ilegal das rés. Isso porque no imóvel, que é utilizado para locação, em algum momento entre os meses de outubro de 2016 e julho de 2018 ocorreu a violação do corte, sendo realizado o abastecimento de água sem a ciência da CAESB. Contudo, não se pode precisar quem teria efetivado a violação, considerando que qualquer dos locatários, proprietário ou responsável pelo bem durante todo este período poderia ser o agente violador, mas sem que exista qualquer certeza sobre o real causador do dano à CAESB. Desse modo, também não existiu irregularidade na conduta da CAESB, ao efetivar a cobrança das multas e demais encargos por violação do corte em face do responsável financeiro no momento da sua constatação, em julho de 2018, quando a autora residia no imóvel.
VI. Lado outro, houve equívoco da CAESB ao realizar os cálculos para efetuar a cobrança parcial da autora em face do período de consumo enquanto ela estava no imóvel, uma vez que inseriu na conta a cobrança relativa aos meses a partir de março de 2018. Todavia, naquele mês ela havia alugado a unidade 101, sendo que somente passou a ser responsável pelo apartamento 301 em 25.06.2018. Assim, com razão a sentença quando declarou a inexistência de parte significativa do débito (R$ 1.326,60), uma vez que não é razoável que todo o consumo proveniente da violação tenha ocorrido no curto período em que a autora estava na unidade até a identificação da irregularidade.
VII. Ainda assim, depreende-se dos autos que não se revestiu de qualquer abusividade a cobrança dos encargos relativos à violação do corte em face da autora. Reitera-se que ela era a responsável financeira quando constatada a violação, razão pela qual a cobrança, em um primeiro momento, deveria realmente ser direcionada à autora. Em consequência, caberia a ela comprovar que não era a causadora da violação. Assim, ainda que somente mediante demanda judicial tenha conseguido afastar o ônus que sobre ela incidiu, uma vez que apenas na sentença foi afastada a sua responsabilidade sobre parte dos valores devidos, não há que se falar no dano moral decorrente do aborrecimento pelas tentativas infrutíferas de solução do impasse na via administrativa, considerando que não configuram situação abusiva a justificar o abalo moral, não superando o mero aborrecimento cotidiano.
VIII. Ademais, é certo que a CAESB, ao calcular o valor relativo aos meses de consumo anteriores, efetivou a cobrança em quantia superior ao devido, pois incluiu parcelas de março a junho de 2018. Ocorre que a mera existência de cobrança de valores em quantia acima do devido configura falha na prestação do serviço e irritação, mas não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano decorrente de eventuais falhas nas relações contratuais. Neste sentido: “II. Não obstante a cobrança a maior, sem motivo aparente, pelo consumo de água, dos meses de Nov/2014, dez/2014 e jan/2015, não houve demonstração, no caso em análise, de efetivo prejuízo à reputação ou abalo psíquico do recorrente. Ademais, o mero inadimplemento do pacto em comento é razão para irritação e aborrecimento, entretanto não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral.” (Acórdão 979082, 07127488120158070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 16/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Enfim, não foi constatado o responsável pela violação do corte, razão pela qual também não há que se falar em ato ilícito da locadora do imóvel, inexistindo o dano moral pleiteado.
X. Por fim, cabe relembrar que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, e ausente a demonstração de efetivo prejuízo à reputação ou abalo psíquico que possa malferir direito de personalidade da parte autora, não há que se falar em indenização a título de danos morais.
XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.